Tribunal: TJBA
Processo: 0502676-67.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502676-67.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS CALDAS MOREIRA GOES Advogado(s): APELADO: BPS BRASIL INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA Advogado(s):NAIARA DE CASTRO RIOS, KAYA OLIVEIRA SAMPAIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES. FASE PROCESSUAL OBRIGATÓRIA NO PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE APLICÁVEL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUSTIÇA MULTIPORTAS. VALORIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º, § 3º, E ART. 334 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA E RETORNO DOS AUTOS PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502676-67.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS CALDAS MOREIRA GOES e como apelada BPS BRASIL INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .